Tribunal: STF
Processo: RE 74982
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
ACÓRDÃO QUE, EM AÇÃO EXECUTIVA CONTRA A SOCIEDADE EMITENTE DE NOTA
PROMISSORIA E SEUS AVALISTAS, PROVE APENAS O APELO DA ESPOSA DE UM
DESTES, PARA ANULAR OS ATOS DO MARIDO;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO QUANTO A ESSA TESE, QUANDO NAI
INDICARAM OS RECORRENTES O PRECEITO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A
QUE ACASO TIVESSE SIDO NEGADA VIGENCIA, A DECISÃO RECORRIDA, NEM
TROUXERAM A COLAÇÃO QUALQUER JULGADO DISCREPANTE, A RESPEITO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.